Tribunal: TJPA
Processo: 0005128-67.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005128-23.2011.8.14.0028
APELANTE: FRANCISCO NASARIO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0005128-23.2011.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

APELANTE:
FRANCISCO NASARIO DE SOUSA

ADVOGADO: RANYELLE DA SILVA SEPTIMO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOBSON PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO MILITAR. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DO ATO DE DESLIGAMENTO A PEDIDO.

1.O prazo para propositura de ação de nulidade de ato administrativo é de 5 (cinco) anos, a contar da ciência do ato de exclusão, o que se deu em 19/03/1993, no caso, por meio de Boletim Geral da Corporação nº 071 de 19/03/1993 (ID Num 1556986, pág. 17), nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo (Precedente do STJ);

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de _____________ do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0005128-23.2011.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: FRANCISCO NASARIO DE SOUSA

ADVOGADO: RANYELLE DA SILVA SEPTIMO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOBSON PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Francisco Nasário de Sousa, nos autos de ação ordinária de tutela antecipada movida contra o estado do Pará, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 3ª vara cível de Marabá que decretou a prescrição quinquenal do direito do autor para o ajuizamento da ação e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

Narra o ajuizamento de ação requerendo a anulação do ato administrativo tendo em vista o ato ser inexistente por ter sido praticado de forma ilegal.

Aduz ausência de prescrição.

Alega que hodiernamente não prevalece o entendimento de que o prazo para questionar a validade do ato administrativo disciplinar é o estabelecido no artigo 1º do decreto federal 20.910/32.

Diz que pediu demissão ante as perseguições que sofria.

Sustenta a não ocorrência de prescrição em razão de nulidade do ato pelo que resta patente o direito do autor a ser reintegrado às fileiras do Corpo de Bombeiros, requerendo desde já a anulação do ato administrativo que licenciou o apelante no dia 19 de abril de 1993/QCG, com a consequente reintegração ao quadro de servidores.

Alude que se há possibilidade de revisão do ato administrativo a qualquer tempo no seio da Administração, fica evidente a possibilidade de questionamento do ato administrativo sancionatório a qualquer tempo pelo Poder Judiciário.

Refere o princípio da legalidade, proporcionalidade, motivação e a teoria dos atos determinantes.

Requer o conhecimento e consequente provimento do presente apelo pra reformar a r. sentença, decretando a inocorrência da prescrição julgando procedente o pedido de anulação do ato administrativo que licenciou o recorrente em 19 de abril de 1993/QCG (BG n° 071), com efeito, a reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará (e pagamento das verbas remuneratórias retroativas desde 19 de abril de 1993), mais o pagamento de honorários advocatícios.

Manifesta-se o Estado do Pará em contrarrazões (ID Num 1557001, pág. 01/05).

Opina o Órgão Ministerial em conhecer e não prover o recurso (ID Num 1859673, pág. 01/06).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão na pauta de vídeo conferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença em 26 de maio de 2015, ser anterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e passo a analisar a questão de mérito referente à decretação da prescrição pelo juízo de primeiro grau.

O cerne do recurso diz respeito a intenção do recorrente em ter a declaração de nulidade do ato administrativo que o licenciou a pedido do quadro da polícia militar em que exercia a função de soldado, na data de 19 de abril de 1993.

Da prescrição

Conforme colhe-se dos autos, o apelante Francisco Nazário de Souza pertencia desde de 08 de março de 1988 (boletim geral n. 177/88), ao Corpo da Polícia Militar do Pará onde exercia a função de soldado.

Em 19 de abril de 1993 pediu licença, conforme boletim geral nº 071 de 19/03/1993 (ID Num 1556986, pág. 17), por não mais desejar servir nas fileiras da polícia militar, sendo o pedido deferido.

Ocorre que pretende ser readmitido na corporação, motivo pelo qual, ajuizou em 17 de junho de 2011 (ID Num 1556986, pág. 01), a presente ação.

O apelante alega a imprescritibilidade do ato nulo e, consequentemente, a possibilidade de revisão do ato que o desligou da Corporação.

Como cediço, a prescrição consiste na extinção de uma ação ajuizável em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso.

De acordo com o artigo 189 do Código Civil de 2002, o direito material violado dá origem à pretensão, que é deduzida em juízo por meio da ação. Extinta a pretensão, não há ação. Assim, a prescrição extingue a pretensão, extinguindo também e indiretamente a ação:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.

Com efeito, nosso ordenamento jurídico impõe que, caracterizada a violação do direito, a pretensão reparatória seja exercida dentro de certo prazo. Dessa forma é dada homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

Neste careiro, o die a quo (termo inicial) da prescrição é regido pelo princípio do
actio nata
, segundo o qual a ação nasce para o titular do direito ofendido com a efetiva lesão do direito tutelado, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato supostamente nulo.

Neste sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO: EXONERAÇÃO A PEDIDO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUBMISSÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO. 1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557). 2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão. 4. A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp 1296584 RJ 2011/0289918-5, relatora Ministra Eliana Calmon, j 20/06/2013, Órgão Julgador: T2 - segunda turma, p. DJe 01/07/2013) (sem grifo no original)

Neste sentido, Flávio Tartuce (in TARTUCE, Flávio, Op. Cit., 2015, p. 469) afirma que a tese da
actio nata
com viés subjetivo é mais justa diante do princípio da boa-fé, especialmente com a valorização da informação derivada desse regramento.

Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

[...] a tese da
actio nata
, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular: Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento [...].

Desse modo, a adoção da teoria da
actio nata
, adotada pelo STJ, além de não permitir que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo, também corrobora a não perenidade de um direito não reivindicado em tempo, estabelecendo o marco para o lapso prescritivo.

O Decreto n. 20.910/32, por sua vez, é claro ao estabelecer que o direito ou ação de qualquer natureza em desfavor da fazenda pública federal, estadual ou municipal prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar.

Dispõe o art. 1º, do decreto n. 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado quanto à incidência da prescrição quinquenal entre o ato de licenciamento e o ajuizamento de ação. Vejamos:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Ivo Fabiano Pereira Simões e Teodoro dos Santos Gomes, ora recorrentes, contra a União, ora recorrida, objetivando a anulação do ato que os licenciou
ex officio
das fileiras da Força Aérea Brasileira - FAB, em 29 de julho de 2002, bem como, o pagamento dos valores atrasados. 2. Sustentam os recorrentes que o ingresso nas Forças Armadas foi através de Concurso Público para o cargo de soldado especializado - SE, circunstância que os caracteriza como militares de carreira, portanto, não sujeitos ao licenciamento. 3. O Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

4. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos ora recorrentes e assim consignou: "O caso em comento relaciona-se com de pedido de retificação do título de inatividade cumulado com o pagamento de indenização, e não de pretensão indenizatória em razão de danos sofridos por atos de tortura ou outras arbitrariedades perpetradas durante a ditadura militar. Assim, a prescrição alcança o próprio fundo do direito, no caso de inércia do interessado, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do ato de licenciamento do militar, nos termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/32." (fl. 202, grifo acrescentado). 5. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. 6. Como o ato de licenciamento dos recorrentes ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou a prescrição do próprio fundo de direito. 7. Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014) 8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014; AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/3/2015, AgRg no AREsp 743.354/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segundas Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.209.239/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014, AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014, e AgRg no AREsp 17.732/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012. 9. Por fim, não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico e assim não demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1680861/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Neste sentido o tribunal pátrio:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE REINCLUSÃO AO SERVIÇO DA PMPE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os atos de licenciamento das agravantes se deram em 10/01/1990 e 30/01/1990, enquanto que a ação originária só veio a ser ajuizada em 11/02/2010. 2. A pretensão deduzida está alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/32. 3. Entendimento consagrado no STJ e no TJPE. 4. A falta de publicação no órgão oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPE, atingiu sua finalidade, não se vislumbrando qualquer prejuízo às partes, mormente porque o ato foi por elas requerido. 5. Recurso de agravo à unanimidade improvido. (AGV 2541473 PE 00217035620118170000, TJPE, 8ª Câmara Cível, relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, julgado em 26JAN2012)

Ainda, nossa Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTOS EX-OFFÍCIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 3. Recurso conhecido e não provido. (2017.02859316-64, 177.785, Rel. Roberto Goncalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE direito público, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07)

Assim, considerando a ocorrência do lapso temporal de mais 18 (dezoito) anos entre a propositura da ação em 17/06/2011 (ID Num 1556986, pág. 01) e o ato inquinado de nulidade em 19 de abril de 1993 ( boletim geral nº 071 de 19/03/1993 (ID Num 1556986, pág. 17)), resta consumada a prescrição quinquenal de que trata o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, para manter a decisão que declara a prescrição da pretensão do autor/apelante, nos termos da fundamentação.

Mantenho os honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão da concessão da assistência judiciária.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/11/2020